Tribunal: TJSP
Processo: 1502774-14.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Atitude suspeita e indicativa de tráfico – Crime permanente – Estado de flagrante – Legitimidade, como a de qualquer do povo – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de entorpecentes variados – Negativa isolada – Depoimentos dos agentes coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Atitude suspeita e indicativa de tráfico – Crime permanente – Estado de flagrante – Legitimidade, como a de qualquer do povo – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de entorpecentes variados – Negativa isolada – Depoimentos dos agentes coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade comprovada – Réu que, embora primário, esteve envolvido em atos infracionais – Indicação de que faz do crime seu meio de vida – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Não cabimento – Precedentes – Regime prisional semiaberto – Recurso parcialmente provido.